Tribunal: TJSP
Processo: 0009908-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Decisão que determinou a realização de exame criminológico. Possibilidade. Princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF). Exame determinado por decisão suficientemente fundamentada. Aplicação da Súmula no 439, do STJ. Requisito subjetivo não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado condenado por crimes graves

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Decisão que determinou a realização de exame criminológico. Possibilidade. Princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF). Exame determinado por decisão suficientemente fundamentada. Aplicação da Súmula no 439, do STJ. Requisito subjetivo não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado condenado por crimes graves (roubos majorados) e que possui longa pena a cumprir. Ademais, conclusão desfavorável do exame criminológico. Necessidade de permanência no regime fechado para ser mais bem observado. Agravo improvido.